Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. PEDIDOS CONCEDIDOS EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Tendo já sido concedidos na sentença os pedidos referentes ao direito de recorrer em liberdade e de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede investigativa, carece de interesse a repetição dos pleitos na presente via recursal. Segundo preconiza a teoria da amotio ou apprehensio, adotada pelo Código Penal, no crime de roubo, a subtração patrimonial consuma-se com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo inexigível que a detenção seja mansa e desvigiada, devendo, ainda, o agente, para efetivar a subtração, lançar mão de violência, grave ameaça ou outro meio capaz de impossibilitar a resistência da vítima. Nos termos do Enunciado 500, da Súmula do STJ, o crime de corrupção de menores é delito de natureza formal, que se consuma com a simples realização da conduta na presença e companhia do menor. Deve ser mantida a condenação dos réus quando a prova documental e oral produzida é suficiente, robusta, coesa e harmônica para demonstrar a prática dos delitos descritos na denúncia. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Impossível a desclassificação das condutas imputadas para os crimes de furto simples ou roubo simples, se as provas demonstram suficientemente que os fatos foram praticados em concurso de pessoas e com o emprego de grave ameaça.